Tribunal: TJSP
Processo: 1500023-90.2020.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Lesão corporal em âmbito doméstico – Art. 129, §9o do CP – Acervo probatório que justifica a procedência da ação – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima e dos policiais militares – Validade – Precedentes – Laudo pericial – Incabível a alegação de insuficiência probatória – Condenação mantida – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma apropriada –

Ementa:
APELAÇÃO – Lesão corporal em âmbito doméstico – Art. 129, §9o do CP – Acervo probatório que justifica a procedência da ação – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima e dos policiais militares – Validade – Precedentes – Laudo pericial – Incabível a alegação de insuficiência probatória – Condenação mantida – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma apropriada – Regime inicial aberto – Adequado à espécie – Suspensão da execução da pena – Medida prejudicial ao acusado – Afastamento – Necessidade – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.